Tribunal: TJSP
Processo: 2095314-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de verba honorária fixada na fase de conhecimento - Impugnação – Rejeição – Insurgência – Excesso de execução – Inocorrência – Honorários advocatícios - Percentual fixado (15%) devido integralmente a cada uma das rés – Representação por patronos distintos - Sentença que não fez qualquer menção de rateio – Circunstância que não viola a coisa julgada - Multa

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de verba honorária fixada na fase de conhecimento - Impugnação – Rejeição – Insurgência – Excesso de execução – Inocorrência – Honorários advocatícios - Percentual fixado (15%) devido integralmente a cada uma das rés – Representação por patronos distintos - Sentença que não fez qualquer menção de rateio – Circunstância que não viola a coisa julgada - Multa e honorários da fase de cumprimento de sentença – Intimação para pagamento veiculada em nome de patrono que não mais representava os interesses do executado – Advogado destituído pelo próprio devedor - Intimação posterior acerca da constrição efetivada nos autos recebida pelo próprio executado, sem qualquer manifestação acerca da nulidade alegada – CPC, art. 278 – Ausência de pagamento espontâneo – Executado que optou por oferecer impugnação – Exigibilidade mantida – Decisão confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2095314-41.2020.8.26.0000, da
Comarca de Campinas, em que é agravante GUILHERME LIMA
RODRIGUES AFFONSO CAMPOS, é agravado APPLE COMPUTER DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095314-41.2020.8.26.0000 - Campinas - 2a VC - Voto no 41919
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41919
AGRV. No: 2095314-41.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 2a VC
AGTE.: GUILHERME LIMA RODRIGUES AFFONSO CAMPOS
AGDO.: APPLE COMPUTER DO BRASIL LTDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução de verba honorária fixada na fase de conhecimento
-
Impugnação
Rejeição
Insurgência
Excesso de
execução
Inocorrência
Honorários advocatícios
- Percentual fixado (15%) devido integralmente a
cada uma das rés
Representação por patronos
distintos - Sentença que não fez qualquer menção
de rateio
Circunstância que não viola a coisa
julgada
-
Multa
e
honorários
da
fase
de
cumprimento de sentença Intimação para pagamento
veiculada em nome de patrono que não mais
representava os interesses do executado Advogado
destituído
pelo
próprio
devedor
-
Intimação
posterior acerca da constrição efetivada nos autos
recebida pelo próprio executado, sem qualquer
manifestação acerca da nulidade alegada
CPC,
art. 278
Ausência de pagamento espontâneo

Executado que optou por oferecer impugnação

Exigibilidade
mantida

Decisão
confirmada

Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada
a
fls.
230/231
(integrada
pela
decisão
reproduzida a fls. 237), proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095314-41.2020.8.26.0000 - Campinas - 2a VC - Voto no 41919
D / AL / E / O / V / S
Direito Fábio Henrique Prado de Toledo, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
impugnação é de ser acolhida, porque o cumprimento de
sentença contém vício de intimação e excesso. Aduz ter
sido
indevidamente
acrescida
a
multa
e
honorários
advocatícios da fase de cumprimento de sentença no débito
executado. Aduz que a intimação para pagamento foi
realizada em nome de patrono cujos poderes haviam sido
revogados quase dois anos antes, sendo manifestamente
inexigíveis tais verbas em razão do vício de intimação.
Alega, ainda, que também há excesso porque o exequente
cobra o total da sucumbência, quando o percentual fixado
na sentença a título de verba honorária deve ser dividido
entre os patronos de ambos os réus. Assevera que o Juízo
inova ao afirmar que a verba foi fixada de modo
independente para cada um dos patronos, violando os
termos da coisa julgada. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 12/13).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 26),
foi apresentada contraminuta a fls. 30/38.
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
Busca
o
recorrente
o
acolhimento
da
impugnação apresentada diante da execução de título
judicial que lhe move a agravada. Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, não se sustenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095314-41.2020.8.26.0000 - Campinas - 2a VC - Voto no 41919
D / AL / E / O / V / S
alegado excesso de execução no cálculo apresentado pelo
credor em razão de acréscimo de multa e honorários
advocatícios da fase de cumprimento de sentença.
Com
efeito,
são
devidos
honorários
advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo (CPC, art. 85, § 1o).
Não obstante o recorrente discorra sobre a
nulidade da intimação realizada em nome de patrono que já
não mais patrocinava os seus interesses nos autos,
observa-se que os poderes foram revogados pelo próprio
devedor, que não constituiu outro defensor no feito.
Vale ainda destacar que o executado foi
pessoalmente intimado no curso do cumprimento de sentença
quando do primeiro bloqueio de ativos financeiros de sua
titularidade
por
meio
do
sistema
BACENJUD,
em
conformidade com o aviso de recebimento reproduzido a
fls. 101, e não se manifestou nos autos (fls. 102).
Como bem observou o MM. Juízo “a quo”, o
executado foi intimado pessoalmente na execução em
18/01/2019, e só se manifestou nos autos em 12/09/2019.
Conforme dispõe o art. 278 do CPC, a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob
pena de preclusão.
Ademais,
o
executado
não
efetuou
o
pagamento espontâneo da condenação, o que efetivamente
poderia afastar a incidência da multa e honorários
advocatícios da fase executiva, optando por oferecer a
impugnação quando já em curso o cumprimento de sentença
manejado pelo credor.
Também não se há de falar em excesso pela
execução do valor total relativo à verba honorária fixada
na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095314-41.2020.8.26.0000 - Campinas - 2a VC - Voto no 41919
D / AL / E / O / V / S
Conforme se observa dos autos, a ação
indenizatória proposta pelo agravante em face de “Masters
Shopping Galleria” e “Apple Computer Brasil Ltda” foi
julgada
improcedente,
tendo
sido
o
autor/agravante
condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte
contrária fixados em 15% do valor atualizado da causa,
inexistindo na sentença qualquer menção de que a verba
honorária deveria ser rateada entre os causídicos das
rés.
Nesse sentido, vale aqui reproduzir a bem
lançada decisão proferida pelo MM. Juízo MM. Juízo de
Primeiro Grau quando instado acerca dessa questão pelos
advogados do outro credor:
“(...) Embora não tenha o juízo feito
constar
expressamente
no
dispositivo
da
sentença
proferida que a verba honorária arbitrada seria devida
para cada um dos advogados das partes, integralmente,
tenho que não se pode ter entendimento contrário a esse.
Isso porque, como bem apontado pela exequente, é expresso
o art. 85, § 2o, do CPC, ao prescrever que os honorários
do advogado do vencedor devem ser arbitrados entre 10% e
20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da
causa.
Assim, em tendo o polo passivo, na fase de
conhecimento do presente feito, sido constituído por duas
pessoas jurídicas empresárias, representadas por patronos
de escritórios distintos, o valor arbitrado na sentença,
a título de honorários sucumbenciais, deve ser pago a
cada um dos advogados daquelas, de modo independente. É
que, do contrário, estar-se-ia mesmo a infringir o
disposto no § 2o do art. 85 do CPC, já que estariam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095314-41.2020.8.26.0000 - Campinas - 2a VC - Voto no 41919
D / AL / E / O / V / S
respectivos causídicos sendo remunerados em percentual
menor (7,5%) do que aquele indicado como mínimo (10%).
(...)”.
E quanto a isso, nada há de ser alterado
ou mesmo acrescido, inexistindo qualquer afronta à coisa
julgada.
Nesse rumo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator